Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA FINANCEIRA. OBJETO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO PROPOSTA DE REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR E QUITAÇÃO DO MÚTUO COM A MODULAÇÃO ESTIMADA NO CONCERTADO. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO À CONTRATADA DE IMPORTES ENDEREÇADOS À QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES ORIGINÁRIAS DO MÚTUO. INADIMPLEMENTO CULPOSO INTEGRAL. ABSORÇÃO DAS PARCELAS REPASSADAS. CONTRATANTE/CONSUMIDOR. INCURSÃO EM MORA JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO FOMENTADOR DO MÚTUO A SER REVISADO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO. REPETIÇÃO DO RECEBIDO. NECESSIDADE. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação de direito material estabelecida entre pessoa física contratante de serviços de assessoria financeira e empresa especializada no fomento da prestação se qualifica como relação de consumo, à medida que enlaça, de um lado, pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços com intuito lucrativo, e, ao seu turno, o destinatário final dos serviços fomentados, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

2. Concertado contrato de prestação de serviços, via do qual a contratada obrigara-se a promover, em nome do contratante, a efetiva revisão do saldo devedor de contrato de financiamento bancário, a inexistência da prestação convencionada encerra inadimplemento culposo, determinando a resolução do negócio e condenação da prestadora de serviços a repetir o que lhe fora destinado diante do inadimplemento em que incidira e da retenção do que lhe fora repassado, ocasionando, inclusive, a qualificação da mora do contratante e a resolução do contrato bancário cuja revisão integrara o objeto do contrato que ajustaram, devidamente atualizado.

3. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).

4. Como consectário do princípio da boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422), aos contratantes está afetado o dever de se respeitarem mutuamente, agirem com ética, probidade e lealdade em todas as fases do contrato, e, à luz destes valores e normas, velarem e preservarem, reciprocamente, o dever de informação, determinando que as partes comuniquem uma à outra fatos e situações que possuam influenciar na dinâmica da relação contratual estabelecida entre elas e até mesmo interferirem na sua consumação.

5. O dever de transparência e informação, inerentes a toda espécie de contrato, exige dos contratantes conduta leal e ética em todas as fases da avença, com o escopo de possibilitar aos enlaçados que tenham pleno conhecimento a respeito do objeto e das condições celebradas no ajuste, derivando que, havendo informação incompleta, imprecisa ou omitida por uma das partes, afetando a dinâmica da relação jurídico-contratual, a ponto de causar frustrações e/ou prejuízos à contraparte, violando o dever de informação derivado da boa-fé objetiva que deve estar presente no âmbito das relações negociais cotidianas, enseja iniludível inadimplemento contratual que dá azo à resolução do liame obrigacional entabulado, ante o desrespeito e impactos causados na parte adversa, devendo, portanto, responder pelos danos advindos de sua falha.

6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.